Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713592-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LUCAS MENDES AGRAVADO: CONSORCIO HELIO PRATES, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, KLAO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para processar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator